Tribunal: STJ
Processo: 1001155-12.2023.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982970 - MT
(2025/0249544-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - DF034308
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - DF073713
JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - DF075270
MAYARA SOUZA DA SILVA CORDEIRO - DF071197
EMBARGADO
: MAROMBI ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - MT010453
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que, com base na
Súmula n. 182 do STJ, desproveu o agravo interno em agravo em
recurso especial, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de exibição de
documentos. O valor da causa foi fixado em R$ 1.212,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Nos aclaratórios, a questão em discussão é saber se os embargos
de declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado ou se expressam
apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de
nova apreciação da causa.
Documento eletrônico VDA55324018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 22a0a6a5-fc69-4424-986b-474f75174fb5

4. Na impugnação aos embargos de declaração, a questão em
discussão é saber se a multa prevista no
§ 2o, do CPC se
art. 1.026,
aplica ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
6. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
7. Não há configuração de intuito protelatório na oposição dos
embargos de declaração, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa. 3. A multa por oposição de embargos de declaração não se aplica
quando não há intenção protelatória".
CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
EDcl
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 476.152/PR,
julgados
em

22/4/2014;
STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
relator Ministro
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Og Fernandes, Corte
Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl
12/2021
no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020;
STJ, EDcl no AgInt nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026 23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55324018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 22a0a6a5-fc69-4424-986b-474f75174fb5

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 22a0a6a5-fc69-4424-986b-474f75174fb5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982970 - MT
(2025/0249544-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - DF034308

ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - DF073713

JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO -
DF075270

MAYARA SOUZA DA SILVA CORDEIRO - DF071197
EMBARGADO
: MAROMBI ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - MT010453
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que, com base na
Súmula n. 182 do STJ, desproveu o agravo interno em agravo em recurso
especial, devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de exibição de documentos.
O valor da causa foi fixado em R$ 1.212,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53852707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:37
Código de Controle do Documento: 8dd02e7a-ac93-4db8-beed-a6ecd323208b

3. Nos aclaratórios, a questão em discussão é saber se os embargos
de declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado ou se expressam
apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de
nova apreciação da causa.
4. Na impugnação aos embargos de declaração, a questão em
discussão é saber se a multa prevista no
§ 2o, do CPC se aplica
art. 1.026,
ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
6. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a
oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não
se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa.
7. Não há configuração de intuito protelatório na oposição dos
embargos de declaração, razão pela qual é incabível a aplicação de multa
prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento adotado
não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa. 3. A
multa por oposição de embargos de declaração não se aplica quando não
há intenção protelatória".
CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
EDcl
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 476.152/PR,
julgados em

22/4/2014; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF,
Documento eletrônico VDA53852707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:37
Código de Controle do Documento: 8dd02e7a-ac93-4db8-beed-a6ecd323208b

relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021;
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no AgInt nos
25/8/2020;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
RELATÓRIO
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A opõe embargos de
declaração ao acórdão assim ementado (fls. 665-666):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula
n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula 211 do STJ e à ausência de
indicação do ponto omisso, contraditório ou obscuro – Súmulas n. 284 do STF e 7 do
STJ (arts. 2o, I, e 7o, I, da
e 86 do CPC)
Lei n. 13.709/2018
4. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53852707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:37
Código de Controle do Documento: 8dd02e7a-ac93-4db8-beed-a6ecd323208b

5. Agravo interno desprovido.
"A ausência de impugnação específica de todos os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial".
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
único, I.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.770.082/SP,
Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
STJ,
26/4/2021;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.
Em suas razões, a parte embargante sustenta que há omissão no acórdão
embargado quanto à inaplicabilidade das Súmulas 7 e 211 do STJ e 284 do STF.
Afirma que demonstrou que a análise do recurso especial não depende de
reexame de provas e a violação ao
do CPC.
art. 1.022
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados e afastada a aplicação da
Súmula 182 do STJ.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 687-691, em que
a parte embargada pede a rejeição dos embargos e a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA53852707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:37
Código de Controle do Documento: 8dd02e7a-ac93-4db8-beed-a6ecd323208b

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se
art. 1.022
a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de exibição de documentos. O valor da causa
foi fixado em R$ 1.212,00.
A parte embargante não demonstra vício passível de ser sanado pelo STJ
em embargos de declaração. Apenas demonstra sua insatisfação com o resultado do
julgamento, questionando a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 669-670):

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme exposto na decisão de fls. 624-625, a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial com base nos seguintes fundamentos: Súmula n. 211 do STJ e
ausência de indicação do ponto omisso, contraditório ou obscuro – Súmulas n. 284 do
STF e 7 do STJ (arts. 2o, I, e 7o, I, da
e 86 do CPC).
Lei n. 13.709/2018
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente os referidos fundamentos.
Caberia à parte agravante demonstrar, no agravo em recurso especial, a
inaplicabilidade da Súmula n. 284 do STF aos arts. 489 e 1.022 do CPC, bem como
que houve o prequestionamento da matéria, o que não ocorreu.
Ademais, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a parte
sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. É necessária a
demonstração de que a análise das teses jurídicas referentes à pretensão resistida à
condenação em custas e honorários não demanda reexame de provas.
[...]
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe de
19/9/2018,
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
Documento eletrônico VDA53852707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:37
Código de Controle do Documento: 8dd02e7a-ac93-4db8-beed-a6ecd323208b

incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".

Verifica-se que o acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao
agravo interno, tendo em vista que a argumentação constante do agravo em recurso
especial não constitui impugnação específica dos fundamentos referentes às Súmulas
n. 7 e 211 do STJ e 284 do STF.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INVIÁVEL OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
E
ART. 535
INCISOS DO CPC. CORRETA APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
PRETENSÃO DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO QUE NÃO ULTRAPASSOU O JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno em face do nítido
caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade
recursal e da economia processual.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição ou omissão (CPC,
, sendo inadmissível a sua
art. 535)
interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
3. Quando a análise recursal nem sequer ultrapassa o juízo de conhecimento, não
há que se falar em omissão do julgado quanto à apreciação de questões meritórias.
Precedentes.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega
provimento. (EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 476.152/PR,
Turma, julgados em
DJe de
destaquei.)
22/4/2014,
19/5/2014,

Documento eletrônico VDA53852707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:37
Código de Controle do Documento: 8dd02e7a-ac93-4db8-beed-a6ecd323208b

Assim, a mera irresignação da parte embargante com o entendimento
adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos aclaratórios
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
.
15/12/2021)
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses de
cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa.
Documento eletrônico VDA53852707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:37
Código de Controle do Documento: 8dd02e7a-ac93-4db8-beed-a6ecd323208b

Todavia, advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA53852707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:37
Código de Controle do Documento: 8dd02e7a-ac93-4db8-beed-a6ecd323208b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.982.970 / MT
Número Registro: 2025/0249544-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011551220238110041
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
ADVOGADOS : ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - DF034308
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - DF073713
JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - DF075270
MAYARA SOUZA DA SILVA CORDEIRO - DF071197
AGRAVADO
: MAROMBI ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - MT010453
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - DF034308
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - DF073713
JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - DF075270
MAYARA SOUZA DA SILVA CORDEIRO - DF071197
EMBARGADO : MAROMBI ALIMENTOS LTDA
Documento eletrônico VDA55296789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:15
Código de Controle do Documento: 87cbbe10-3325-45ef-88cf-45ac49a65292

ADVOGADO
: VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - MT010453
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:15
Código de Controle do Documento: 87cbbe10-3325-45ef-88cf-45ac49a65292